Tribunal: TJMT
Processo: 0004534-66.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EDSON VICENTE LOPES E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 147849/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE - RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N. 4.142, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001 — IMPOSSIBILIDADE — CÁLCULO ESTABELECIMENTO COM BASE EM INDEXADOR EXTINTO — APLICAÇÃO DO ÍNDICE POSTERIOR— IMPOSSIBILIDADE – NÃO RETROATIVIDADE – PEDIDOS IMPROCEDENTES - SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
A gratificação excepcional de produtividade foi criada pela Lei Municipal n. 3.331/94, para indenizar o corpo de fiscalização municipal pelo exercício do poder de polícia, cujo pagamento se dava de acordo com as tabelas de pontuação das atribuições fiscais, cujo valor era calculado com base em indexador utilizado para a base de cálculo do adicional.
Quando da entrada em vigor da Lei Municipal n. 4.142 de 14 de dezembro de 2001, não mais houve a correção da gratificação excepcional de produtividade, haja vista que já estava extinta a Unidade Padrão Fiscal do Município – UPFM, cujo indexador era utilizado para a correção da verba indenizatória, razão pela qual, não havia como proceder à atualização.
Sentença retificada em remessa necessária.

INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EDSON VICENTE LOPES E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária n. 4534-66. 2009.811.0041, proposta por Edson Vicente Lopes e Outros, que condenou o Município de Cuiabá ao pagamento das diferenças não atualizadas relativos à verba Gratificação de Adicional de Produtividade.
A sentença declarou, ainda, a prescrição das parcelas anteriores a 21.01.04, e condenou o ente municipal, ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Sem recurso voluntário os autos foram remetidos a este Sodalício para reexame obrigatório, na forma do art. 475,§ 2º, do CPC/73.
A d. Procuradoria-geral de Justiça absteve-se em manifestar, ao fundamento da ausência de interesse público (fl. 238).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se a matéria em pauta, de remessa necessária de sentença que condenou o Município de Cuiabá ao pagamento das diferenças não atualizadas relativos à verba Gratificação de Adicional de Produtividade, criada pela Lei Municipal nº 3.331, de 14 de julho de 1994, e alterações posteriores.
O ato normativo originário assim dispunha:
Art. 1º - Fica criado o excepcional de produtividade ao corpo de fiscalização municipal de acordo com as tabelas de pontuação das atribuições fiscais.
Art. 2º - O pagamento do excepcional de produtividade dar-se-á quando o agente fiscal obtiver uma pontuação superior a 1.500 (hum mil e quinhentos) pontos até o máximo de 3.000 (três mil) pontos.
§ 1º - O pagamento a que alude o ‘caput’ deste artigo será proporcional ao número de pontos alcançados pelo agente fiscal, no mês corrente, na proporção de 70% (setenta por cento), na instauração de processo administrativo, e 30% (trinta por cento), na efetiva adequação da irregularidade à legislação municipal.
§ 2º - É vedada a acumulação de pontos de um mês para outro. Art. 3º - Para efeito de cálculo do excepcional de produtividade, cada ponto obtido pelo agente fiscal terá equivalência de 2,3% (dois por cento e três décimos) da Unidade Padrão Fiscal do Município.

Deveras, a Lei Municipal n. 3.579, de 26 de julho de 1996, alterou parcialmente os dispositivos da Lei Municipal n. 3.331/94, conferindo-lhe as seguintes disposições:
Art. 1º Os artigos 2º e §§, 3º, §§ do 4º, 6º e 7º da Lei 3.331/94 passam a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 2º O pagamento de excepcional de produtividade dar-se-á quando o Agente Fiscal obtiver uma pontuação superior a 1.400 pontos até o limite máximo de 5.400 pontos.
§ 1º - Os pontos excedentes do excepcional de produtividade serão creditados, individualmente, em carteira, sendo que os mesmos serão aproveitados para o trimestre subsequente, da seguinte forma. Excepcional de produtividade até o limite de – 4.000 pontos.
§ 2º - O saldo de pontos depositados em carteira de que trata o art. 2º da Lei nº 3.331/94, existente na época da concessão da aposentadoria, bem como, os Agentes de Fiscalização que forem exonerados do cargo, será convertido em espécie, pago aos mesmos.
Art. 3º Para efeito de cálculo de excepcional de produtividade, cada ponto obtido pelo agente fiscal terá equivalência de 3,1% da UPF – Unidade Padrão Fiscal do Município, e será reajustada na mesma data e forma de UPF. (grifamos)

Em seguida, nova modificação ocorreu com a edição da Lei Municipal n. 4.142, de 14 de dezembro de 2001, vejamos:
Art. 1º O artigo 2º e seus §§, e o art. 3º da Lei nº 3.331, de 14.07.94, alterada pela Lei 3.579, de 26/07/96, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º O pagamento do excepcional de produtividade dar-se-á quando o Agente de Fiscalização de Postura, Obras e Edificações, Meio Ambiente, Transportes Urbanos e Mercados e Feiras que, atuando no Gerenciamento Urbano, ligados às Secretarias que exerçam o poder de polícia no Município de Cuiabá, obtiverem uma pontuação superior a 1.400 (hum mil e quatrocentos) pontos até o limite de 7.800 (sete mil e oitocentos) pontos.
§ 1º Aos Agentes de Fiscalização Sanitária da Fundação de Saúde de Cuiabá, da Administração Indireta, o excepcional de produtividade de que trata o caput deste artigo será pago quando obtiverem uma pontuação mínima de 1400 pontos até o limite máximo de 5.400 pontos.
§ 2º Os pontos excedentes ao excepcional de produtividade serão creditados, individualmente, em carteira, e aproveitados para o trimestre subsequente até o limite de 6.400 (seis mil quatrocentos pontos).
§ 3º O saldo de pontos depositados em carteira de que trata o § 2º deste artigo, existente quando ocorrer a exoneração, falecimento ou aposentadoria do Agente Fiscal, será convertido em espécie, devendo ser pago ao mesmo ou ao seu beneficiário, conforme o caso.
§ 4º Para efeito do cálculo de excepcional de produtividade, cada ponto obtido pelo Agente Fiscal terá equivalência de 4,1% da Unidade Padrão Fiscal do Município – UPFM’. Grifamos

Logo, pelo que se observa a novel lei municipal instituiu novo limite máximo de pontos, passando de 5400 para 7800, além disso, alterou a forma de cálculo do excepcional de produtividade, que, embora tenha mantida a Unidade Padrão Fiscal do Município – UPFM, teve seu índice majorado.
No entanto, ocorre que a Lei Municipal n. 36/97, extinguiu a Unidade Padrão Fiscal do Município – UPFM, assim como determinou que os tributos e as multas previstos na legislação do ente municipal, passassem a ser calculados com base na Unidade Padrão Fiscal de Referência – UFIR.
Tempos depois, a Lei Municipal nº 70/00, estabeleceu que os valores até então fixados em Unidade Padrão Fiscal de Referência – UFIR fossem convertidos em moeda corrente e que partir do ano de 2001, deveriam ser atualizados com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, o que foi mantido pela Lei Municipal n. 91/02, vejamos:.
Art. 6º Os tributos, multas e demais valores fixados na legislação municipal com base em UFIR (Unidade Fiscal de Referência), incluindo-se aí quaisquer parcelamentos de débitos, ficam, a partir de 27 de outubro de 2000, convertidos em Real observando-se, para fins desta conversão, a equivalência de R$ 1,0641 (um real seiscentos e quarenta e um milionésimos de centavos) para cada UFIR.
§ 1º Para o ano de 2001, a atualização do valor terá como base a variação acumulada do índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, de Janeiro a Novembro de 2000, com aplicação a partir de 1º de janeiro de 2001. §
2º Para os anos subsequentes, a atualização do valor será de acordo com o disposto no artigo 149 da Lei Complementar Nº 43/97, alterado conforme o artigo 7º desta lei.

Assim é que, quando da entrada em vigor da Lei Municipal n. 4.142/01, na qual os apelados escudam a sua pretensão, ao fundamento de que desde a edição do citado ato normativo municipal não mais houve a correção da gratificação excepcional de produtividade, já estava extinta a Unidade Padrão Fiscal do Município – UPFM, cujo indexador era utilizado para a correção da verba indenizatória, razão pela qual, não havia como proceder à atualização da gratificação excepcional de produtividade.
Logo, não há como os apelados receberem as diferenças que eventualmente adviriam da nova forma de cálculo estabelecida pela Lei Municipal n. 4.142, de 14 de dezembro de 2001, com suporte em unidade que não mais existia, de forma que se tornou impossível a aferição do quantum devido.
Nesse sentido, colaciono precedentes deste e. Corte de Justiça em casos análogos, vejamos:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — PARCELAS ATRASADAS — EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE — FORMA DE APURAÇÃO — LEI DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 4.142, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001 — ALTERAÇÃO — ATUALIZAÇÃO DA VERBA — RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DA CITADA LEI — IMPOSSIBILIDADE — CÁLCULO — ESTABELECIMENTO COM BASE EM UNIDADE FISCAL EXTINTA — APLICAÇÃO DO ÍNDICE POSTERIOR — INVIABILIDADE — FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO — VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LOCOMOÇÃO — Lei do Município de Cuiabá nº 2.975, de 29 de maio de 1992 — INCIDÊNCIA SOBRE O EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE — AFERIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE — CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO — Lei do Município de Cuiabá nº 3.332, de 14 de julho de 1994 — OBSERVÂNCIA — EXCERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA TABELA DE QUOTA — NÃO CONSTATAÇÃO.
A despeito da alteração da forma de apuração do excepcional de produtividade promovida pela Lei do Município de Cuiabá nº 4.142, de 14 de dezembro de 2001, não há como determinar que o servidor receba as diferenças eventualmente decorrentes da atualização da citada verba, visto que: a) a lei fixou a forma de cálculo com base em unidade fiscal extinta; b) não possível é aplicar o índice que veio a substituí-la, sujeito à infringência do verbete nº 681 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal; e c) vedado é ao Poder Judiciário estipular, sponte sua, como a gratificação deve ser aferida.
A indenização a título de locomoção prevista no artigo 12, da lei do município de Cuiabá nº 2.975, de 29 de maio de 1992, com a redação dada pela lei nº 3.583, de 14 de agosto de 1996, é calculada sobre o excepcional de produtividade, em decorrência, não é possível aferir o montante acaso devido.
Os critérios de pontuação para percepção de gratificação de produtividade estão previstos na lei do município de Cuiabá nº 3.332, de 14 de julho de 1994; logo, ausente comprovação do efetivo exercício das atribuições estabelecidas na tabela de quota, não é admissível o recebimento da referida verba.
Recurso provido. (N.U 0018940-58.2010.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE EXCEPCIONAL PRODUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - IMPOSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DO INDEXADOR UTILIZADO PARA BASE DE CÁLCULO DO VALOR - ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO - EDIÇÃO DE LEIS POSTERIORES - INEFICÁCIA - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA VERBA - APELO PROVIDO.
1. Consoante o art. 1º, do Decreto n. 20.910/32 e a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações vencidas antes dos cinco anos que antecedem a data do ajuizamento da ação.
2. Com a revogação do indexador utilizado para a base de cálculo do adicional, naturalmente, operou-se a extinção deste, vez que repercutiu na ineficácia de todo o dispositivo referente a gratificação.
3. Uma norma somente será efetiva se tiver capacidade de ser implementada com sucesso, apresentando-se ao menos teoricamente realizável dentro do plano social. Assim, uma norma que determine a realização do impossível não será efetiva per se.
4. Ante a impossibilidade de aplicação do cálculo para aferição da gratificação de excepcional produtividade, deve afastar o pagamento.
5. Apelo Provido.(N.U 0017814-70.2010.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 31/01/2018)

De mais a mais, não se poderia calcular o excepcional de produtividade de acordo com o previsto pelas leis posteriores à extinção da referida unidade, por carecer-lhe o efeito represtinatório para atingir situações pretéritas.
Aliás, a Lei n. 5.820, de 4 de junho de 2014, que posteriormente restaurou o excepcional de produtividade, foi expressa nesse sentido, senão vejamos:
Art. 1º Fica reajustado, a partir da publicação da presente Lei, para fins de reestruturação remuneratória do cargo de agente de regulação e fiscalização municipal, atualmente em extinção, o extinto Excepcional de Produtividade criado pela Lei Municipal nº 3.331, de 14 de julho de 1994, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.142, de 14 de dezembro de 2001, para o valor de R$ 6.384,69 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), devendo a Secretaria Municipal de Gestão proceder às devidas adequações e atualizações em folha de pagamento no sentido de identifica-lo, exclusivamente como Verba Pessoal Nominalmente Identificada – Excepcional de Produtividade, ficando obrigatoriamente absorvida verba que eventualmente vinha sendo paga a título de Excepcional de Produtividade, inclusive por força de decisão judicial.
§ 1º A partir da adequação e da atualização previstas no caput deste artigo, as demais verbas remuneratórias do cargo de agente de regulação e fiscalização municipal identificadas, em folha de pagamento, como Verba Pessoal Nominalmente Identificada (PCCS), serão lançadas como Complemento Constitucional, excluindo o Excepcional de Produtividade de que trata o caput.
§ 2º O reajuste da verba remuneratória referida no caput deste artigo não têm o condão de revigora-la, bem como não terá efeito retroativo e tampouco efeito acumulativo com quaisquer verbas atualmente pagas ao agente de regulação e fiscalização municipal ou com eventuais atualizações decorrentes de decisão judicial. [...] - destaquei

Assim, ante o exposto RETIFICO a sentença a quo em remessa necessária, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Por conseguinte inverto o ônus sucumbenciais, os quais por sua vez ficaram suspensos na por gozar os apelados do benefício da gratuidade.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR